Tribunal: TJMT
Processo: 1035352-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035352-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (EMBARGANTE), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (EMBARGADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.233.910/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo agravante contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, sustentando omissão e contradição quanto à validade da intimação realizada em endereço empresarial, onde reside pessoa estranha ao processo. Alega ausência de ciência pessoal e violação ao artigo 513, §2o, II, do CPC, tendo em vista a suposta residência fora do estado de Mato Grosso há mais de dez anos, em Rondônia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão ou contradição no acórdão ao não considerar documentos que indicariam ausência de ciência pessoal do agravante
e
e
stabelecer se a intimação realizada em endereço constante dos autos, ainda que recebida por terceiro, é válida à luz da legislação processual civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação enviada ao endereço constante dos autos é considerada válida nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC, não havendo comunicação prévia de mudança por parte do agravante.

A utilização do mesmo endereço no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a ausência de alteração formal do domicílio processual reforçam a presunção de regularidade da comunicação.

A decisão anterior que reconheceu a validade da intimação transitou em julgado sem impugnação, gerando preclusão e impossibilitando rediscussão da matéria.

Os documentos apresentados pelo embargante não afastam a necessidade legal de prévia comunicação da mudança de endereço nos autos, tampouco demonstram omissão do colegiado.

A suposta contradição entre a nulidade da intimação da pessoa jurídica e a validade dos atos dirigidos ao sócio foi afastada, pois situações distintas foram examinadas em agravos diversos, com fundamentos específicos.

Os embargos têm nítido caráter infringente, buscando reexame do mérito, finalidade incompatível com a via eleita, ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

O prequestionamento não se impõe quando o acórdão já apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A intimação enviada ao endereço constante dos autos é válida nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, ainda que recebida por terceiro, salvo prévia comunicação de alteração do domicílio processual.

O trânsito em julgado de decisão anterior que reconheceu a regularidade da intimação impede a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição de recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 274, parágrafo único; 513, §2o, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este
afirma que o acórdão não se manifestou sobre pontos essenciais e apresentou contradição que modifica o resultado do julgamento.

Explica que a decisão impugnada rejeitou o Agravo porque entendeu válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, atribuiu ao agravante a falta de comunicação de eventual mudança e ainda considerou a matéria preclusa.

Informa, contudo, que o aresto ignorou provas que demonstram ausência de ciência pessoal, já que reside há mais de dez anos fora do Estado de Mato Grosso, atualmente no Município de Cerejeiras, em Rondônia, fato comprovado por contas de consumo, declarações fiscais e documentos funcionais.

Alega também que a correspondência foi entregue em endereço empresarial e recebeu assinatura de pessoa estranha ao processo, identificada como Cassia Viana, o que afastaria a presunção prevista no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tornaria indispensável intimação pessoal conforme o artigo 513, §2o, II, do mesmo diploma.

Sustenta a existência de contradição porque o colegiado reconheceu nulidade da intimação dirigida à empresa
Agrocamp
, mas manteve atos praticados contra o sócio, embora derivados da mesma comunicação viciada. A
duz
que essa incoerência viola a lógica decisória, pois o artigo 134, §2o, do CPC impõe intimação regular da pessoa jurídica para permitir validade dos atos direcionados ao sócio.

Requer, por fim, enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, a fim de permitir prequestionamento necessário à futura interposição de
R
ecursos excepcionais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pelo agravante, cujo Agravo de Instrumento não foi provido.

O embargante alega que
o aresto ignorou provas que demonstram ausência de ciência pessoal, já que reside há mais de dez anos fora do Estado de Mato Grosso, atualmente no Município de Cerejeiras, em Rondônia, fato comprovado por contas de consumo, declarações fiscais e documentos funcionais.

Alega também que a correspondência foi entregue em endereço empresarial e recebeu assinatura de pessoa estranha ao processo, identificada como Cassia Viana, o que afastaria a presunção prevista no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tornaria indispensável intimação pessoal conforme o artigo 513, §2o, II, do mesmo diploma.

Contudo, f
icou registrado no acórdão que a intimação remetida ao endereço constante dos autos deve ser considerada válida, conforme determina o artigo 274, parágrafo único, do CPC, pois não houve comunicação prévia de mudança por parte do devedor.

Esse fundamento decorreu de elementos concretos verificados no processo, notadamente o uso do mesmo endereço no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e a ausência de qualquer notícia de alteração de domicílio processual por iniciativa do agravante.

Destacou-se que a decisão anterior, que reconheceu a validade da comunicação, transitou em julgado sem impugnação, circunstância que gera preclusão, afastando a rediscussão da matéria. Portanto, não procede a alegação de omissão sobre provas que indicariam residência em outro estado, pois tais documentos não afastam a imposição legal de comunicar formalmente a alteração do endereço processual.

O julgado apreciou a tese de forma suficiente, ressaltando que a ciência pessoal não constitui requisito absoluto para a eficácia da intimação quando utilizada a correspondência enviada ao endereço constante do processo, conforme a legislação de regência. Assim, não há lacuna a suprir.

O embargante também afirma existir contradição pelo fato de o acórdão reconhecer a nulidade da intimação da pessoa jurídica em primeiro grau, mas validar os atos dirigidos ao sócio.
No entanto, houve esclarecimento no
decisum

de
que a situação já fora examinada em outro Agravo de Instrumento conexo, no qual se confirmou a higidez da comunicação dirigida ao sócio. Assim, não há antagonismo entre os fundamentos: a ausência de intimação regular da empresa não impede a eficácia dos atos direcionados ao sócio quando reconhecida a validade da comunicação específica em relação a ele.

Diante desse panorama, observa-se que o embargante busca reabrir discussão sobre matéria já analisada, sem apontar vício apto a justificar intervenção integrativa. O
s

Declaratórios
não se presta
m
a provocar rediscussão do mérito nem a substituir
R
ecurso próprio.

O acórdão
embarg
ado apresentou fundamentação clara e completa, apreciou os argumentos relevantes e adotou solução coerente com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ainda, o prequestionamento pretendido não se impõe diante da inexistência de vício, pois o julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos indicados pela parte quando o acórdão já expõe raciocínio suficiente e coerente.

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025